Tribunal: TJPA
Processo: 0036954-73.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0036954-25.2008.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDINEIA ROCHA DE MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO DE COBRANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR QUE GARANTIU A PERCEPÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO
DE CUJUS
. NA AÇÃO DE COBRANÇA PEDIDO DE PERCEPÇÃO DA DIFEFENÇA DAS VERBAS PRETÉRITAS AO AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. APLICABILIDADE DE OFÍCIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NOS PARAMETROS ESTABELECIDOS PELO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA NOS MOLDES DO ART. 85, §4º do CPC, EM PERCENTUAL A SER FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.

1.
Observo que o dispositivo de forma clara julga procedente o pedido de pagamento das diferenças de valores pretéritos não pagos, considerando o prazo de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação que determinou o pagamento da integralidade dos proventos. De modo que, para delimitar o valor consistente na diferença a ser recebida, do período anterior ao ajuizamento daquela ação, fez referência às verbas que compõe os proventos de aposentadoria, sem que estivesse rediscutindo o mérito já apreciado no remédio constitucional, não caracterizando ofensa à coisa julgada, bem como, não incorrendo em decisão fora dos limites do pedido inicial (extra petita);

2.
verifico ter ocorrido a interrupção do prazo prescricional com a impetração do
mandamus
, recomeçando a correr a partir da data do trânsito em julgado da decisão mandamental, não havendo o que se falar em reconhecimento da prescrição. Assim, a ação de cobrança é a via adequada para reconhecimento do direito ao recebimento de valores relativos ao período anterior à impetração em que foi reconhecido o direito, impetrado no ano de 1999, não merecendo alteração a decisão combatida, sendo devida a condenação das diferenças das prestações de sua pensão no período pretendido na inicial, observado o prazo prescricional quinquenal que detém a Fazenda Pública;

3. DA REMESSA NECESSÁRIA. Quanto aos consectários legais, verifico que o Juízo de primeiro grau deixou de estabelecê-los, ao passo que por se tratar de questão de ordem pública, fixo-os nos termos do TEMA 810 do STF e 905 do STJ;

4. Na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento. Em remessa necessária, reforma parcial da sentença, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA
M
UTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta
pelo
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA (IGEPREV),
devidamente representado nos autos,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação ordinária de cobrança nº
0036954-25.2008.8.14.0301,
proposta por
EDINÉIA ROCHA DE MENEZES
.

Em síntese, em sua petição inicial a apelada aduz que
é pensionista do IGEPREV e beneficiária da pensão deixada em decorrência do falecimento do ex-segurado CARLOS MENEZES, Militar Estadual, ocorrido em 17 de setembro de 1984.

Informa que desde a data do falecimento do ex-segurado, a requerente passou a perceber a pensão deixada pelo
de cujus
que lhe era paga a menor, não se constituindo nem em 70% do que deveria receber.

Segundo a requente,
somente a partir do mês de outubro de 2005 houve o reconhecimento do direito, provocado por sentença em Mandado de Segurança quando a requerente passou a perceber corretamente a sua pensão no montante de 100% (Cem por cento) do valor recebido em vida pelo ex-segurado.

Afirma que faz jus a requerente à diferença da pensão requerida e reconhecida judicialmente e a pensão que lhe era abusiva e ilegalmente paga no período de 05 de abril de 1994, período não atingido pela prescrição quinquenal e 05 de abril de 1999 (data do ajuizamento da Ação de Mandado de Segurança) quando o requerido começou a pagar a pensão consoante o mandamento constitucional.

Requer, o deferimento do pleito para que ao final seja o requerido condenado a pagar com juros e correções monetárias, as diferenças das pensões havidas no período de 05 de abril de 1994 e 05 de abril de 1999 e mais honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) à época da liquidação da sentença e demais ônus da sucumbência.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente a ação, conforme trecho a seguir:

“
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 269, I do CPC, julgo procedente o pleito inicial, para determinar ao IGEPREV conceda a pensão por morte devida à requerente EDINEIA ROCHA DE MENEZES, com base na totalidade da remuneração a que faria jus o ex-segurado CARLOS MENEZES, caso estivesse na ativa, incluindo as diferenças de valores pretéritos não pagas, referentes aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, com a concessão da Justiça gratuita, por tudo mais que dos autos consta.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da lei nº 12.016/09.

Sem custas e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

P. R. I.C.

Belém, 14 de JANEIRO de 2015.
”

Após a oposição de embargos declaratórios, o Juízo de primeiro grau acolheu as razões recursais, passando a integrar a sentença nos termos delineados abaixo:

“
Posto isso, conheço dos embargos e no mérito os acolho para, dando-lhes provimento, integrar a sentença de fls. 85/90, para que dela passe a constar que a equiparação se refere ao soldo e às gratificações já levadas pelo servidor Carlos Menezes para a inatividade, excluindo-se do cálculo, portanto, auxílio moradia, auxílio invalidez e adicional de inatividade.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se.
”

O IGEPREV interpôs recurso de apelação suscitando em suas razões o seguinte: preliminarmente ofensa ao princípio da congruência e, por consequência, a prolação de decisão extra petita; nulidade da sentença por ofensa a coisa julgada; ocorrência de prescrição da quinquenal da ação.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

A parte contrária apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso interposto, pelo que passo a apreciá-lo.

Sentença submetida à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC/2015.

O cerne da questão é apreciar o acerto ou equívoco da sentença, nos autos da ação de cobrança em questão.

1) DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E OFENSA À COISA JULGADA.

O apelante, neste capítulo de seu recurso, aduz, em linhas gerais, que o magistrado de primeiro grau não se limitou a analisar os pedidos contidos na petição inicial.

Segundo o recorrente, o cerne da ação seria a alegação de fazer jus à diferença da pensão no período acima aludido, qual seja,
de 05 de abril de 1994 e 05 de abril de 1999. Porém, segundo o recorrente, de forma equivocada, o Juízo de primeiro grau concedeu a pensão por morte devida à autora com base na totalidade da remuneração a que teria direito o
de cujus
, questão já decidida no mandado de segurança impetrado anteriormente.

Pois bem, dá análise do mandado de segurança mencionado (nº 0004682-79.1999.814.0301), em que pese não contenha no Sistema Libra a integralidade da sentença que concedeu a segurança, da leitura do seu dispositivo é possível observar que o objeto do remédio constitucional era a concessão da segurança para
determinar que a pensão da impetrante seja correspondente à totalidade dos proventos do servidor falecido, conforme o dispositivo a seguir transcrito:

“ANTE O EXPOSTO, JULGA-SE procedente o pedido de AÇÃO MANDAMENTAL impetrada por EDINÉIA ROCHA DE MENEZES contra ATO do PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSINTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IPASEP, para conceder a segurança, determinando que a pensão da impetrante seja correspondente à totalidade dos proventos do servidor falecido, como preconizado pela Magna Carta, confirmando-se a liminar anteriomente concedida.”

Já na presente ação de cobrança o pedido foi o de
deferimento do pleito para que ao final seja o requerido condenado a pagar com juros e correções monetárias, as diferenças das pensões havidas no período de 05 de abril de 1994 e 05 de abril de 1999 e mais honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) à época da liquidação da sentença e demais ônus da sucumbência.

Primeiramente, ao apreciar a sentença impugnada, é possível verificar no relatório o pedido a ser analisado pelo magistrado, qual seja, de que se a autora
“faz jus
as diferenças de pensões entre os salários pagos no período de 05 de abril 1994 e 05 de abril de 1999.”
, conforme documento de ID nº Num. 1364218 - Pág. 2.

Já o dispositivo da sentença na presente ação ordinária de cobrança se deu nos seguintes termos:

“
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 269, I do CPC, julgo procedente o pleito inicial, para determinar ao IGEPREV conceda a pensão por morte devida à requerente EDINEIA ROCHA DE MENEZES, com base na totalidade da remuneração a que faria jus o ex-segurado CARLOS MENEZES, caso estivesse na ativa,
incluindo as diferenças de valores pretéritos não pagas, referentes aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, com a concessão da Justiça gratuita, por tudo mais que dos autos consta.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da lei nº 12.016/09.

Sem custas e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do

STF e 105 do STJ.

P. R. I.C.
”

Nesse compasso, observo que o dispositivo de forma clara julga procedente o pedido de pagamento das diferenças de valores pretéritos não pagos, considerando o prazo de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação que determinou o pagamento da integralidade dos proventos. De modo que, para delimitar o valor consistente na diferença a ser recebida, do período anterior ao ajuizamento daquela ação, fez referência às verbas que compõe os proventos de aposentadoria, sem que estivesse rediscutindo o mérito já apreciado no remédio constitucional, não caracterizando ofensa à coisa julgada, bem como, não incorrendo em decisão fora dos limites do pedido inicial (extra petita).

Por isso, afasto a preliminar de julgamento extra petita e ofensa à coisa julgada.

2) DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA AÇÃO.

Nesse capítulo, o recorrente suscita que na hipótese de condenação o prazo quinquenal teria como marco a data do ajuizamento da presente ação ordinária, 24.10.2008, retroagindo à 24.10.2003, não devendo ser considerada a impetração do anterior mandado de segurança, à medida que não suspende nem interrompe a prescrição quinquenal da ação ordinária.

Pois bem, cediço que
o Decreto nº
20.910
/1932 que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 8º A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.”

Ocorre que a impetração de mandado de segurança interrompe sim o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas pretéritas nele fundada, voltando a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão final naquele proferida, conforme o disposto no artigo
202
, inciso
V
, do
Código Civil
:

“
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

V- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; (...)”

É que
nos termos da jurisprudência dominante do STJ, a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida que voltará a fluir a prescrição da ação ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do
writ.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. AJUIZAMENTO DE
MANDADO SE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS PRETÉRITAS. FLUÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. (...)
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Transcorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado do mandado de segurança e o ajuizamento da ação, estaria configurada a prescrição. 4. A impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes do STJ:
(AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.); AgRg no REsp 1.504.829/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016.5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1735225/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/11/2018).”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. PARCELAS PRETÉRITAS AO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

1.
O acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ (AgRg no AREsp 122727/MG, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/9/2012) 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1047834/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017).
”

Por isso, não comungo do entendimento adotado pelo apelante, ao passo que verifico ter ocorrido a interrupção do
prazo prescricional com a impetração do
mandamus
, recomeçando a correr a partir da data do trânsito em julgado da decisão mandamental, não havendo o que se falar em reconhecimento da prescrição.

Assim,
a ação de cobrança é a via adequada para reconhecimento do direito ao recebimento de valores relativos ao período anterior à impetração em que foi reconhecido o direito, impetrado no ano de 1999, não merecendo alteração a decisão combatida, sendo devida a condenação das diferenças das prestações de sua pensão no período pretendido na inicial, observado o prazo prescricional quinquenal que detém a Fazenda Pública.

DA REMESSA NECESSÁRIA.

Quanto aos consectários legais, verifico que o Juízo de primeiro grau deixou de estabelecê-los, ao passo que por se tratar de questão de ordem pública, fixo-os nos termos do TEMA 810 do STF e 905 do STJ.

Além disso, por se tratar de ação ordinária julgada procedente, devida a condenação do requerido em honorários sucumbencias, de modo que por se tratar de norma de ordem pública expressa no art. 85 do CPC devida sua aplicação de ofício, sem que se incorra em ofensa ao instituto da reformatio in pejus.

Contudo,
impende destacar que a decisão ainda será objeto de liquidação por meio do cálculo, ficando impossibilitado, por conseguinte, o conhecimento do valor da condenação para fins de cálculo do percentual no qual foi condenada a Fazenda Pública, a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o assunto, os arts. 85, §4º, II do CPC/2015, dispõem, respectivamente:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...).”

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO.
ACOLHIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. PERCENTUAL QUE SERÁ FIXADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.
1. É entendimento assente no STJ que "a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" (REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010). 2. N]ao obstante tal efeito constituir decorrência lógica do provimento do Recurso Especial, já se admitiu a interposição de Embargos de Declaração para esclarecer essa situação (EDcl no REsp 892.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). 3.
No caso dos autos, apesar do provimento do Recurso Especial com a expressa condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento de valores a título de FGTS durante o período trabalhado, trata-se de sentença ilíquida, pois desconhecido o conteúdo econômico do pleito. 4. Desse modo, justifica-se a definição do percentual dos honorários sucumbenciais somente quando da liquidação do julgado, de acordo com o art. 85, § 4º, inciso II, da Lei 13.105/2015
. 5. Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC/2015, está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada quando não imposta. 6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para integração do julgado.

(STJ - EDcl no REsp: 1658414 MG 2017/0049252-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017).
”

Desse modo, considerando o disposto no art. 85, §4º do CPC e jurisprudência pátria, estabeleço como devida a condenação em honorários sucumbências do IGEPREV em percentual a ser fixado na fase de liquidação.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

Em remessa necessária, estabeleço os consectários legais
nos termos do TEMA 810 do STF e 905 do STJ. Além disso, por se tratar de norma de ordem pública, em remessa necessária, reformo parcialmente a sentença para estabelecer a condenação em honorários sucumbências nos termos do disposto no
art. 85, §4º do CPC, em percentual a ser fixado na fase de liquidação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020